Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600654-26.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata em razão da
omissão de receitas estimáveis em dinheiro
referentes
a
materiais
gráficos
de
campanha não registrados no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). A
candidata recorreu, argumentando que as
irregularidades eram de natureza formal, já
sanadas, e que o valor envolvido era
insignificante, pleiteando a aprovação das
contas com ressalvas.

Num. 44433341 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/03/2025 18:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418174409700000043377465
Número do documento: 25032418174409700000043377465
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:52:18
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a omissão de receitas
estimáveis em dinheiro compromete a
confiabilidade das contas ao ponto de
justificar sua desaprovação;
(ii)
avaliar
se
os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
permitem a aprovação das contas com
ressalvas, considerando o baixo impacto
financeiro da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
prestação
de
contas
eleitorais
assegura a transparência do financiamento
de campanha, permitindo a fiscalização e
coibindo o abuso de poder econômico.
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige o
registro de receitas estimáveis em dinheiro,
inclusive entre candidatos e partidos, como
condição para a regularidade das contas,
ainda que dispensada a comprovação da
despesa.
5. Configura-se irregularidade quando há
omissão
de
receitas
estimáveis,
comprometendo
a
transparência
e
dificultando a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, pelos eleitores e pelos demais
partícipes do pleito.
6. No caso em análise, a irregularidade
refere-se à omissão de R$ 300,00, valor
inferior ao limite de mil UFIR (R$ 1.064,10),
configurando impacto absoluto e percentual
insignificante no contexto da campanha.
7. Precedentes do TRE-PR e do TSE
apontam que irregularidades de pequeno
valor absoluto podem ser superadas pela
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
justificando a aprovação das contas com
ressalvas.

Num. 44433341 - Pág. 3
Assinado eletronicame

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600654-26.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600654-
26.2024.6.16.0071, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Requerente: Eleicao 2024
Zilda Aparecida Ribeiro Ornellas Vereador, Zilda Aparecida Ribeiro Ornellas, relativas às Eleições
Municipais de 2024, em razão da ausência de informações relevantes de gastos com despesas de
campanha, bem como extratos bancários, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, apresentada por Zilda
Aparecida Ribeiro, concorrente ao cargo eletivo de Vereador, pelo Podemos - PODE, no município
de Uniflor/PR, desaprovadas, tendo em vista irregularidade apontada consistente em gastos
eleitorais de campanha não registrados na prestação de contas, caracterizada como grave,
comprometendo a confiabilidade das contas, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Quanto aos materiais e apoio utilizados na campanha, foram utilizados 4.000 (quatro
mil) santinhos confeccionados no verso de materiais de divulgação dos candidatos da eleição
majoritária; 10 adesivos veicular perfurados, contendo a presença dos candidatos majoritários;
ficando evidenciado que houve gastos eleitorais de campanha não registrado na prestação de
contas, estando em desacordo com o art. Art. 35, inc. I, II § 8º e art. 60 § 5º da Res. TSE nº
23.607/2019. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ZILDA APARECIDA RIBEIRO ORNELLAS (RECORRENTE)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ZILDA APARECIDA RIBEIRO ORNELLAS
VEREADOR (RECORRENTE)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433341
24/03/2025
18:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44433341 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/03/2025 18:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418174409700000043377465
Número do documento: 25032418174409700000043377465
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:52:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.469
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600654-
26.2024.6.16.0071 – Uniflor – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ZILDA APARECIDA RIBEIRO ORNELLAS VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
RECORRENTE: ZILDA APARECIDA RIBEIRO ORNELLAS
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata em razão da
omissão de receitas estimáveis em dinheiro
referentes
a
materiais
gráficos
de
campanha não registrados no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). A
candidata recorreu, argumentando que as
irregularidades eram de natureza formal, já
sanadas, e que o valor envolvido era
insignificante, pleiteando a aprovação das
contas com ressalvas.

Num. 44433341 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/03/2025 18:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418174409700000043377465
Número do documento: 25032418174409700000043377465
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:52:18
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a omissão de receitas
estimáveis em dinheiro compromete a
confiabilidade das contas ao ponto de
justificar sua desaprovação;
(ii) avaliar se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
permitem a aprovação das contas com
ressalvas, considerando o baixo impacto
financeiro da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
prestação
de
contas
eleitorais
assegura a transparência do financiamento
de campanha, permitindo a fiscalização e
coibindo o abuso de poder econômico.
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige o
registro de receitas estimáveis em dinheiro,
inclusive entre candidatos e partidos, como
condição para a regularidade das contas,
ainda que dispensada a comprovação da
despesa.
5. Configura-se irregularidade quando há
omissão de receitas estimáveis, comprometendo a transparência e
dificultando a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, pelos eleitores e pelos demais
partícipes do pleito.
6. No caso em análise, a irregularidade
refere-se à omissão de R$ 300,00, valor
inferior ao limite de mil UFIR (R$ 1.064,10),
configurando impacto absoluto e percentual
insignificante no contexto da campanha.
7. Precedentes do TRE-PR e do TSE
apontam que irregularidades de pequeno
valor absoluto podem ser superadas pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
justificando a aprovação das contas com
ressalvas.

Num. 44433341 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/03/2025 18:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418174409700000043377465
Número do documento: 25032418174409700000043377465
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:52:18
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A omissão de receitas estimáveis em
dinheiro na prestação de contas eleitorais
configura irregularidade, mas, quando o
valor envolvido é insignificante, admite-se a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/97, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35,
53, 60 e 74.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060317361, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, j. 29.08.2024;
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060368629, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, j. 19.06.2023;
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060087807,
Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, j.
02.02.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Zilda Aparecida Ribeiro
Ornelas nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44289217), ao fundamento de
omissão de despesas.

Num. 44433341 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/03/2025 18:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418174409700000043377465
Número do documento: 25032418174409700000043377465
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:52:18
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44289223), aduzindo, em síntese, que: a) as
irregularidades apontadas foram de natureza formal e devidamente sanadas; b) a controvérsia
decorre do uso compartilhado de materiais de campanha (santinhos e adesivos) com a campanha
majoritária, cuja despesa foi registrada apenas nas contas dessa última; c) as informações
apresentadas regularizaram a situação e os valores envolvidos são insignificantes no contexto da
campanha, não comprometendo a lisura do pleito. Ao final, requer que sejam aplicados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44303508).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 09/12/2024 (id.
44289220) e as razões foram protocoladas em 12/12/2024 (id. 44289223).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação

Num. 44433341 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/03/2025 18:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418174409700000043377465
Número do documento: 25032418174409700000043377465
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:52:18
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram reprovadas em razão da omissão de registro de receitas estimáveis em
dinheiro.
Segundo a sentença, a ausência de informações relevantes sobre despesas de campanha, como
a produção de materiais gráficos e adesivos, não declaradas adequadamente no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), comprometeu a confiabilidade das contas. A análise
técnica do Cartório Eleitoral e o parecer do Ministério Público Eleitoral corroboraram a gravidade
das falhas, evidenciando descumprimento das normas estabelecidas nos artigos 35 e 74 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, além do art. 30, III, da Lei nº 9.504/97.
A prestadora recorreu aduzindo, em síntese, que as irregularidades apontadas foram de natureza formal e
devidamente sanadas. A controvérsia decorre do uso compartilhado de materiais de campanha (santinhos e
adesivos) com a campanha majoritária, cuja despesa foi registrada apenas nas contas desta última.
Argumenta-se que as informações apresentadas regularizaram a situação e que os valores envolvidos são
insignificantes no contexto da campanha, não comprometendo a lisura do pleito.
Ao final, pugnou pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
O recurso prospera.
Inicialmente, observa-se que os pareceres técnicos preliminar (id. 44289205) e conclusivo (id.
44289213) não foram claros ao identificar a falha atribuída à prestação de contas, tratando o
apontamento de maneira genérica como "omissão de gastos eleitorais".
Não foi especificada claramente a natureza da irregularidade ou a documentação faltante.
Tal falta de clareza prejudicou a defesa do prestador e impossibilitou o atendimento das
diligências no momento oportuno.
As informações constantes nos autos evidenciam que a falha se refere à omissão de receita
estimável referente a material gráfico de campanha conjunto, doado pelo candidato à majoritária
para a prestadora de contas (id. 44289209).
Quanto à falha em si, sobre a obrigação da declaração das receitas estimáveis em dinheiro
nas prestações de contas eleitorais, a Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou

Num. 44433341 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/03/2025 18:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418174409700000043377465
Número do documento: 25032418174409700000043377465
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:52:18
estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou
serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no
mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
Art. 60 (...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá
ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a
III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
(...)
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que beneficiem
duas ou mais campanhas eleitorais.
Da leitura de tais dispositivos, tem-se que as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou
partidos não precisam ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário
devem registrar as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de omitir dos
eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade de fiscalizar a
existência dessas doações e a sua regularidade.
No presente caso, o candidato à majoritária contratou a confecção do material gráfico, o que torna
necessário que o prestador de contas, na qualidade de beneficiário, registre a doação estimável
na proporção do benefício auferido.
A ausência desse registro na prestação de contas, a despeito das informações e esclarecimentos
posteriormente apresentados, não afasta a irregularidade.
Configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas estimáveis na prestação de contas
final, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.
Contudo, no caso, extrai-se das informações constantes nos autos que a receita estimável em
questão perfaz o total de R$ 300,00, (id's. 44289209 a 44289211) e, considerando o baixo valor
absoluto da irregularidade (abaixo de R$ 1.064,10), é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA

Num. 44433341 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/03/2025 18:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418174409700000043377465
Número do documento: 25032418174409700000043377465
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:52:18
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL. (...)
3. A omissão de receitas estimáveis caracteriza falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e caracteriza a arrecadação de receitas sem a devida
transparência.
3.1. Impropriedade que perfaz o valor de R$ 697,66, tratando-se de valor de baixa monta,
inferior a mil UFIR - R$ 1.064,10, o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das
contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo,
contudo, ser analisada com as demais irregularidades apontadas pelo Setor Técnico.
(...)
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060317361, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 29/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE
DADOS.
VALOR
ABSOLUTO
DIMINUTO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
E
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de quantia ao Tesouro
Nacional.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Data 19/06/2023]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
PROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Data 02/02/2022]
Nesse cenário, a omissão de receitas estimáveis configura irregularidade que impõe dificuldades
à fiscalização das contas. Contudo, quando atinge valor absoluto insignificante, pode ser
superada pela aposição de ressalvas.

Num. 44433341 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/03/2025 18:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418174409700000043377465
Número do documento: 25032418174409700000043377465
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:52:18
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aprovar, com
ressalvas, as contas de Aparecida Ribeiro Ornellas do Santos nas eleições de 2024.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600654-
26.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ZILDA APARECIDA RIBEIRO ORNELLAS VEREADOR, ZILDA
APARECIDA RIBEIRO ORNELLAS - Advogados das RECORRENTES: EDUARDO CARVALHO
ANGELO MARIN - PR79990, DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025